Tribunal: TJMT
Processo: 1006659-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006659-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), DIEGO SCHERVINSKI PAIVA - CPF: 018.531.071-07 (AGRAVANTE), RENAN SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 044.249.471-81 (AGRAVADO), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (PROCURADOR), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo por DIEGO SCHERVINSKI PAIVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé que, nos autos da Ação de Ordinária no 1000496-42.2023.8.11.0028, ajuizada por RENAN SIQUEIRA CAMPOS, deferiu pedido de tutela antecipada para determinar o arresto no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) nas contas do agravante.

Em suas razões o agravante requer, inicialmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de reconhecer o caráter impenhorável do saldo existente em sua conta, determinando o respectivo desbloqueio em seu favor.

Afirma que não pode ser responsabilizado pela inconsistência apresentada no veículo que vendeu para o agravante, pois se trata de terceiro de boa-fé e não possui participação na possível adulteração do chassi do carro apreendido.

Ao final, requer a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a tornar definitivo os efeitos por ela produzidos.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 163607658.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 163739172, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Contudo, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

No caso dos autos, cumpria ao devedor evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta bancária e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de que tais valores estão depositados em conta que se reveste de característica da poupança, o que não restou comprovado nos autos.

Portanto, a meu ver, não há violação ao disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras e não o desvirtuamento do instituto para proteger o devedor frente seu credor, com o objetivo de impossibilitar a execução da dívida.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp no 1230060/PR, interpretando o art. 649, inc. X, do CPC/73 (atual art. 833, inc. X, do CPC), é impenhorável o valor correspondente a 40 salários mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 salários mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade. 2.
Hipótese em que cabia ao agravante/executado comprovar a impenhorabilidade, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC, do que não logrou êxito, pois, para tanto, cumpria evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de uso da conta-poupança como conta-corrente.
3. [...]” AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJRS. Agravo de Instrumento No 70077341790, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada
(STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)” (AI 179787/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023